Tribunal: TJDFT
Processo: 0713262-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DO GRAVAME. VALOR. REDUÇÃO. PRAZO INICIALMENTE CONCEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALTERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. A multa por descumprimento de decisão judicial, cujo valor se pauta nos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. 1.1. Sendo exorbitante o valor fixado a título de multa, impõe-se a redução para valor mais adequado à gravidade da conduta que se pretende evitar.

2. Recurso conhecido e provido.